Tribunal: CARF
Processo: 13794.720513/2012-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Os rendimentos recebidos acumuladamente, no período compreendido de 1o de janeiro a 20 de dezembro de 2010, poderão ser tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, e em separado dos demais rendimentos recebidos no mês, devendo ser informados em campo próprio da declaração de ajuste anual, mediante opção do contribuinte pela forma de tributação.
Na ausência de opção, aplica­se a regra geral do ajuste anual na Declaração de Imposto de Renda.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13794.720513/2012-35
ACÓRDÃO
2202-010.796 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CREMILDA ARAUJO DE SOUZA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
Ementa:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Os rendimentos recebidos acumuladamente, no período compreendido
de 1o de janeiro a 20 de dezembro de 2010, poderão ser tributados
exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, e em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês, devendo ser
informados em campo próprio da declaração de ajuste anual,
mediante opção do contribuinte pela forma de tributação.
Na ausência de opção, aplica-se a regra geral do ajuste anual na
Declaração de Imposto de Renda.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.796 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13794.720513/2012-35
2
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Andre Barros de Moura
(suplente convocado(a)), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado contra lançamento de
ofício formalizado na Notificação de Lançamento de fls. 09/13, que alterou o
resultado da Declaração de Ajuste Anual relativa ao exercício 2011, ano-
calendário 2010, de imposto a pagar de R$ 2.115,87 para saldo de imposto a
pagar de R$ 13.129,91.
O valor lançado refere-se ao imposto de renda pessoa física suplementar (código
2904) de R$ 11.014,04, acrescido de multa de ofício de 75%, perfazendo crédito
tributário total de R$ 18.369,95, considerando juros de mora calculados até
setembro de 2012.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de
ajuste anual apresentada, em que foi apurada Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica, decorrentes de ação da Justiça Federal, no valor de
R$ 51.168,67. Na apuração do imposto devido, foi compensado o imposto retido
na fonte (IRRF), no valor de R$ 1.535,06, relativo aos rendimentos omitidos.
Segundo a Complementação da Descrição dos Fatos, a infração foi apontada
conforme Dirf apresentada pela Caixa Econômica Federal.
O interessado apresentou, em 23/10/2012, a impugnação às fls. 02/06.
Em síntese, assevera que tem 90 anos e que foi induzido a erro em função da não
apresentação de Comprovante de Rendimentos e IRRF pela Caixa Econômica
Federal. Acrescenta que a referida instituição apenas apresentou Dirf em
02/10/2012.
Através do substituto processual, SINDSPREV/RJ, obteve os dados relativos ao
processo no 95.0023278-2, com trâmite na 20a Vara Federal do Rio de Janeiro e
versou sobre reajuste salarial.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.796 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13794.720513/2012-35
3
Destaca que obteve rendimentos brutos de R$ 51.168,67, relativos ao período de
janeiro de 1993 a junho de 1998, com IRRF de R$ 1.535,06 e pagou honorários
advocatícios na ordem de R$ 1.526,36, no ano calendário em apreço.
Explica, por fim, que o montante recebido deve ser classificado como de
tributação exclusiva, conforme IN RFB no 1.145/2011, razão pela qual faz jus à
restituição de R$ 1.535,06.
É o relatório.
Referido acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
Ementa:
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Os rendimentos recebidos acumuladamente, no período compreendido de 1o
de janeiro a 20 de dezembro de 2010, poderão ser tributados
exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, e em separado dos
demais rendimentos recebidos no mês, devendo ser informados em campo
próprio da declaração de ajuste anual, mediante opção do contribuinte pela
forma de tributação. Na ausência de opção, aplica-se a regra geral do ajuste
anual na Declaração de Imposto de Renda.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESPESAS JUDICIAIS. No caso de rendimentos re
cebidos acumuladamente, o imposto incidirá sobre o total do rendimento bru
to diminuídos do valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu re
cebimento, inclusive de advogados, desde que devidamente comprovadas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/08/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 11/09/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
sobre os rendimentos recebidos da ação judicial, deve incidir a
tributação exclusiva/definitiva na fonte;
b)
a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos e
pelo recolhimento do imposto de renda retido na fonte;
c)
a multa aplicada é indevida em razão de não estar comprovado o
dolo.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.796 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13794.720513/2012-35
4
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:
Os sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) não
apresentam registro da ciência da presente Notificação de Lançamento pelo
interessado.
Ausente nos autos prova formal da intimação regular, tem-se que o termo inicial,
para fins de aferir a tempestividade da impugnação ofertada, ficou em aberto,
consumando-se apenas no momento do oferecimento da impugnação, qual seja
23/10/2012, sendo esta a data em que inequivocadamente e formalmente o
interessado demonstrou a ciência da Notificação de Lançamento, comparecendo
ao processo para se defender.
No caso, aplica-se, subsidiariamente, as disposições dos §§ 1o e 2o e caput do art.
214, do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei n.o 5.925, de 1o de
outubro de 1973, in verbis:
“Art. 214. Para a validade do processo é indispensável a citação inicial do réu.
§ 1o O comparecimento espontâneo do réu supre, entretanto, a falta de citação.
§ 2o Comparecendo o réu apenas para argüir a nulidade e sendo esta decretada,
considerar-se-á feita a citação na data em que ele ou seu advogado for intimado
da decisão.”
Destarte, deve ser considerada tempestiva a impugnação, que sendo apresentada
por parte legítima, deve ser conhecida.
Do exame dos autos constata-se que a fiscalização baseou-se na Dirf apresentada
pela Caixa Econômica Federal, a qual è aponta o pagamento ao interessado de
rendimento decorrente de decisão Justiça Federal, no valor de R$ 51.168,67,
sobre o qual houve retenção a título de IRRF de R$ 1.535,06 .
O interessado alega que foi induzido a erro em função do não recebimento do
informe de rendimentos pela fonte pagadora e acrescenta que recebeu, em razão
de decisão favorável proferida nos autos de ação judicial no 95.0023278-2, R$
51.168,67. Diz que o valor recebido refere-se à reajuste salarial em que o
montante final equivale ao somatório de 66 (sessenta e seis) meses (de janeiro de
1993 a junho de 1998), e que houve IRRF de R$ 1.535,06 e pagamento de
honorários advocatícios na ordem de R$ 1.526,36.
Sustenta, ainda, que em virtude da natureza dos rendimentos a tributação deve
ser exclusiva na fonte, nos termos do que dispõe o art. 12-A da Lei no 7.713/88,
não cabendo, portanto, a presente autuação.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.796 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13794.720513/2012-35
5
Dito isto, em princípio, insta esclarecer que é dever estrito do contribuinte
informar na Declaração de Ajuste Anual o montante de rendimentos auferidos no
correspondente ano-calendário, independente do fato de a fonte pagadora
cometer equívoco na elaboração do comprovante anual de rendimentos, ou
mesmo não encaminhá-lo.
É certo que o interessado deve ter pleno conhecimento de quanto efetivamente
auferiu no decorrer do ano-calendário em análise, não cabendo a inversão do
ônus da obrigação de quantificar e declarar o montante de rendimentos auferidos
do contribuinte para a fonte pagadora. Se assim o fosse, sempre que a fonte
pagadora não emitisse o comprovante anual de rendimentos, apesar de estar
sujeita às sanções cabíveis, chegar-se-ia à absurda conclusão de que o
contribuinte não precisaria oferecer os rendimentos à tributação na respectiva
declaração de rendimentos.
Nesse sentido, já se manifestou o Conselho de Contribuintes, conforme se verifica
a seguir:
“RESPONSABILIDADE PELA INEXATIDÃO DA DECLARAÇÃO – A responsabilidade
pela inexatidão da declaração de ajuste anual é da pessoa física declarante. A
falta ou insuficiência de retenção do imposto pela fonte pagadora não exonera o
beneficiário do rendimentos de incluí-lo, para tributação na declaração anual (Ac.
1o CC 102-43.597/99 a 43.599/99, 43.625/99 – DO 21/06/99).” (Grifou-se).
Isto posto, passa-se ao exame da tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente.
Os rendimentos recebidos acumuladamente (designados pela sigla RRA), em
obediência ao estabelecido no art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, base legal dos arts.
56, caput, e 640, caput, do RIR/1999, devem se submeter à tributação por ocasião
da efetiva percepção dos rendimentos pela pessoa física (regime de caixa).
No entanto, a Medida Provisória (MP) no 497, de 27 de julho de 2010, cujo art. 20
acrescentou à Lei no 7.713, de 1988, o art. 12-A, estabeleceu um regime de
tributação específico para determinados rendimentos recebidos de forma
acumulada. A MP em questão foi convertida na Lei no 12.350, de 20 de dezembro
de 2010, restando o art. 12-A definitivamente incorporado a Lei no 7.713, de
1988. Transcreve-se o artigo:
Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria,
pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
quando correspondentes a anos-calendários anteriores ao do recebimento,
serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito,
em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
§ 1o O imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento
ou pela instituição financeira depositária do crédito e calculado sobre o montante
dos rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.796 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13794.720513/2012-35
6
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos
valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do
recebimento ou crédito.
§ 2o Poderão ser excluídas as despesas, relativas ao montante dos rendimentos
tributáveis, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
§ 3o A base de cálculo será determinada mediante a dedução das seguintes
despesas relativas ao montante dos rendimentos tributáveis:
I – importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, de
acordo homologado judicialmente ou de separação ou divórcio consensual
realizado por escritura pública; e
II – contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
§ 4o Não se aplica ao disposto neste artigo o constante no art. 27 da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, salvo o previsto nos seus §§ 1o e 3o.
§ 5o O total dos rendimentos de que trata o caput, observado o disposto no § 2o,
poderá integrar a base de cálculo do Imposto sobre a Renda na Declaração de
Ajuste Anual do ano-calendário do recebimento, à opção irretratável do
contribuinte.
§ 6o Na hipótese do § 5o, o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte será
considerado antecipação do imposto devido apurado na Declaração de Ajuste
Anual.
§ 7o Os rendimentos de que trata o caput, recebidos entre 1o de janeiro de 2010
e o dia anterior ao de publicação da Lei resultante da conversão da Medida
Provisória no 497, de 27 de julho de 2010, poderão ser tributados na forma deste
artigo, devendo ser informados na Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-
calendário de 2010.
(VETADO)
§ 9o A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste artigo.
Então, da análise dos dispositivos legais acima transcritos, depreende-se que até a
alteração da Lei no 7.713/88, pela inclusão do art. 12-A, os rendimentos
tributáveis recebidos acumuladamente estavam sujeitos ao ajuste anual na
Declaração de Imposto de Renda.
Após a referida alteração, os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente,
quando decorrentes do trabalho e os decorrentes de aposentadoria, pensão,
reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, correspondentes aos anos-
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.796 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13794.720513/2012-35
7
calendários anteriores ao do recebimento, passaram a ser tributados
exclusivamente na fonte, no mês do recebimento.
No presente caso, conforme documentos juntados ao autos, especialmente
extrato de Dirf à fl. 52, cópias dos autos processuais às fls. 15/32, certidão do
Poder Judiciário de fl. 33, declaração do substituto processual à fl. 34 e recibo de
honorários advocatícios à fl. 36, constata-se que o alegado pelo interessado foi
comprovado, isto é, que recebeu, em razão de decisão favorável proferida nos
autos de ação judicial no 95.0023278-2, rendimentos brutos no montante de R$
51.168,67, com IRRF correlato de R$ 1.535,06 e pagou honorários advocatícios na
ordem de R$ 1.526,36.
Há que se ressaltar, contudo, que, conforme indica extrato de Dirf à fl. 52, os
rendimentos foram auferidos em abril e agosto de 2010, ou seja, após a edição da
MP no 497/2010, mas antes da inclusão do art. 12-A na Lei no 7.713/88 se tornar
definitiva.
O §7o do artigo 12-A, já transcrito, prevê uma regra de transição específica para
os rendimentos recebidos entre 01/01/2010 e 20/12/2010. Segundo tal
dispositivo tais rendimentos poderão ser tributados exclusivamente na fonte,
mediante opção do contribuinte em sua declaração de ajuste anual do exercício
2011, ano-calendário 2010.
Ou seja, os rendimentos acumulados pagos entre 01/01/2010 e 20/12/2010
estão, em regra, sujeitos ao ajuste anual. Entretanto, à opção do contribuinte,
esses rendimentos podem ser submetidos ao regime de tributação exclusiva na
fonte estabelecido no artigo 12-A.
A Instrução Normativa RFB no 1.127, de 07 de fevereiro de 2011, que dispõe sobre
a apuração e tributação dos RRA de que trata o art. 12-A da Lei no 7.713/88,
disciplina a forma como o contribuinte deve realizar a opção pelo regime de
tributação exclusiva na fonte:
Art. 13. Os RRA a que se referem os arts. 2o a 6o quando recebidos no período
compreendido de 1o de janeiro a 20 de dezembro de 2010, poderão ser
tributados na forma do previsto naqueles artigos, desde que efetuado ajuste
específico na apuração do imposto relativo àqueles rendimentos na DAA
referente ao ano-calendário de 2010, do seguinte modo: (Redação dada pela
Instrução Normativa RFB no 1.145, de 5 de abril de 2011)
I - a apuração do imposto dar-se-á:
a) em ficha própria;
b) separadamente por fonte pagadora e para cada mês-calendário, com exceção
da hipótese em que a mesma fonte pagadora tenha realizado mais de um
pagamento referente aos rendimentos de um mesmo mês-calendário, sendo,
neste caso, o cálculo realizado de modo unificado;
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.796 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13794.720513/2012-35
8
II - o imposto resultante da apuração de que trata o inciso I será adicionado ao
imposto apurado na DAA, sujeitando-se aos mesmos prazos de pagamento e
condições deste.
§ 1o A opção de que trata o caput: (Renumerado com nova redação dada pela
Instrução Normativa RFB no 1.170, de 1o de julho de 2011)
I - será exercida de modo definitivo na DAA do exercício de 2011, ano-calendário
de 2010; (Incluído pela Instrução Normativa RFB no 1.170, de 1o de julho de 2011)
II - não poderá ser alterada, ressalvadas as hipóteses em que: (Incluído pela
Instrução Normativa RFB no 1.170, de 1o de julho de 2011)
a) a sua modificação ocorra no prazo fixado para a apresentação da DAA;
(Incluído pela Instrução Normativa RFB no 1.170, de 1o de julho de 2011)
b) a fonte pagadora, relativamente à DAA do exercício de 2011, ano-calendário de
2010, não tenha fornecido à pessoa física beneficiária o comprovante previsto na
Instrução Normativa SRF no 120, de 28 de dezembro de 2000, ou, quando
fornecido, o fez de modo incompleto ou impreciso, de forma a prejudicar o
exercício da opção; (Incluído pela Instrução Normativa RFB no 1.170, de 1o de
julho de 2011)
III - deverá abranger a totalidade dos RRA no ano-calendário de 2010. (Incluído
pela Instrução Normativa RFB no 1.170, de 1o de julho de 2011)
§ 2o No caso de que trata a alínea "b" do inciso II do § 1o, após o prazo fixado para
a apresentação da DAA, a retificação poderá ser efetuada, uma única vez, até 31
de dezembro de 2011. (Incluído pela Instrução Normativa RFB no 1.170, de 1o de
julho de 2011)
Como se vê, a opção pela tributação exclusiva na fonte deve ser realizada
expressamente pelo contribuinte por ocasião da entrega à RFB de sua declaração
de ajuste anual, não podendo ser exercida em outro momento, ressalvadas as
hipóteses previstas na norma.
No presente caso, como o contribuinte não fez a opção pela tributação na forma
do artigo 12-A dentro do prazo para entrega da declaração de ajuste anual e a
opção não pode ser feita neste momento processual, deve ser mantida a regra
geral aplicável aos RRA submetendo-os à tributação na declaração de ajuste anual
juntamente com os demais rendimentos recebidos pelo contribuinte, conforme
procedeu a fiscalização.
Neste contexto, frise-se que a simulação às fls. 37/39, na qual há a referida opção
pela tributação exclusiva, não tem validade.
No que tange às despesas com honorários advocatícios ou outras despesas com
ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos declarados, quando
devidamente comprovadas, podem ser utilizadas para deduzir o montante de
rendimentos recebidos acumuladamente na DAA, conforme dispõe a legislação,
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.796 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13794.720513/2012-35
9
notadamente o artigo 56 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda – RIR):
“Art.56 No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no
mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetárias (Lei no 7.713, de 1988, art.12)
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos,
inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização (Lei no 7.713, de 1988, art.12).”
De fato, foi comprovado, através da declaração do substituto processual, à fl. 36,
que houve o pagamento de honorários judiciais relativo ao processo do
interessado, no montante de R$ 1.526,36, no ano-calendário em análise.
Portanto, deve o lançamento correspondente ser cancelado.
Por decorrência, deve-se alterar o lançamento para considerar comprovados os
honorários advocatícios, no valor de R$ 1.526,36, com apuração de imposto
suplementar de R$ 10.594,29, conforme demonstrativo abaixo:
Exercício
2011

Rend. Tributáveis Recebidos de PJ
46.166,55

Rend. Trib. Recebidos de PJ - Dep.

Rend. Tributáveis Ação Judicial
51.168,67

(honorários advocatícios)
(1.526,36)

Total de Rendimentos Tributáveis
95.808,86

Contribuição Previdenciária Oficial
-

Contr. à Previdência Privada/FAPI
-

Dependentes

-
Despesas com Instrução

Despesas Médicas
-

Pensão Alimentícia Judicial
-

Livro Caixa
-

Desconto Simplificado
13.317,09

Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.796 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13794.720513/2012-35
10
Base de Cálculo
82.491,77

Imposto Calculado
14.371,88

Dedução Incentivo
-

Imposto Devido
14.371,88

IRRF
126,66

Imposto de Renda Retido na Fonte - Dep.
-

IRRF sobre rendimento omitido
1.535,06

Imposto Complementar
-

Imposto Pago no Exterior
-

Total do Imposto Pago
1.661,72

Imposto a Pagar
12.710,16

Imposto a Pagar Declarado
2.115,87

Saldo do Imposto a Pagar
10.594,29

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 108
DF CARF MF
Original